Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004628-79.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 028.026.511-53 (AGRAVADO), GLADSTONE GIMENIS - CPF: 028.489.386-25 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO -

ABUSIVIDADE COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - DECISÃO MODIFICADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É admitida a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, desde que a taxa contratada não extrapole a média praticada no mercado na época da contratação.

Na hipótese, observa-se que os juros remuneratórios fixados no Contrato de Empréstimo foram de
987,22% a.a.
(ID. 16950536), ou seja, muito acima do percentual indicado pela própria instituição financeira (133,15% a.a.), fato que evidencia e demonstra a abusividade do encargo.

Diante da cobrança ilegal de encargo no período da normalidade, o STJ já firmou entendimento no sentido de que se afasta os efeitos da mora e justifica-se à devolução dos valores pagos indevidamente, motivo pelo qual, procede o pedido de repetição de indébito.

Tratando-se de sentença sem natureza condenatória, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, de acordo com a regra do artigo 85, § 2.o, do CPC, situação que justifica a modificação do
decisum
neste ponto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1004628-79.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Apelação, que negou provimento ao Apelo interposto pela Agravante e manteve intacta a sentença hostilizada.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao fundamento de que inexiste limitação legal para cobrança de juros pelas instituições financeiras.

Assevera que o negócio firmado entre as partes refere-se a empréstimo pessoal não consignado, que possui tabela própria no BACEN e que na época da contratação (12/07/2017) a taxa média de mercado era de 133,15% a.a., fato que justifica a modificação da decisão.

Aduz que a Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, de modo que não há ilegalidade nos juros pactuados no contrato, objeto da lide.

Insurge-se, ainda, quanto à restituição de valores, bem como em relação aos honorários advocatícios, eis que arbitrados de forma excessiva.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos.

Intimado (ID. 28058470), o Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 32513476.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020